Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-57.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o banco réu à repetição do indébito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se é devida a restituição em dobro do valor indevidamente pago e se cabível condenação por danos morais relacionados à cobrança indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presentes os requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam, (i) cobrança indevida, (ii) pagamento pelo consumidor e (iii) engano injustificável ou má-fé, necessária a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela autora.
4. No caso dos autos, reconhecida a inexistência das despesas que foram efetivamente pagas e ausente qualquer elemento capaz de comprovar engano justificável, especialmente tendo em vista a comprovação do pagamento de anuidade de cartão de crédito que não era contratada, deve ser mantida à devolução em dobro.
5. Necessária a determinação de devolução em dobro do pagamento em atraso da anuidade do cartão, já que a cobrança é ilegal.
6. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da cobrança indevida, com insistentes ligações, ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, uma vez que teve que dispor de valores para o pagamento de débito que sabia indevido para evitar a negativação de seu nome.
7. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória
8. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, à sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, o valor a título de danos morais deve ser fixado de forma ponderada.
9. O art. 406, caput do Código Civil, em sua redação originária, dispunha que os juros moratórios, quando não convencionados, deveriam ser fixados na taxa em vigor para a mora do pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
10. "O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional." (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373. CDC, art. 14, §3o, II, art. 42, caput e parágrafo único, art. 6o, VI. CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP relator Ministro Luís Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial.
Acórdão 1999534, de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível; Acórdão 1994677, de relatoria do Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível.